Tribunal: TJDFT
Processo: 0718756-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718756-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: TULIO CARLOS SANTOS MARGOTTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência no 0705257-98.2021.8.07.0020 (ajuizada por TULIO CARLOS SANTOS MARGOTTO, ora agravado, em face da agravante e outros), decisão nos seguintes termos: “Trata-se de ação Declaratória ajuizada por TULIO CARLOS SANTOS MARGOTTO, na qual pretende o reconhecimento de extinção de relação contratual de compra e venda de pacote de turismo adquirido com a participação em cadeia de consumo de CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI –ME. Alega que, em fevereiro de 2020, adquiriu pacote de turismo internacional, todavia, em razão dos efeitos da pandemia instaurada em março de 2020, optou por resilir o contrato com os réus. Discorre que, apesar de comunicar o cancelamento dos contratos, subsistiram as cobranças da dívida, resultando na negativação de seu nome. Pretendeu, como pedido principal, a declaração de inexistência de débitos relativos aos contratos e, ainda, em sede de tutela de urgência, a exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes. Houve emenda ao ID 89505800, bem como recolhimento das custas processuais. Informou o autor na ocasião que houve a retirada parcial voluntária das negativações de seu nome, todavia, subsistindo interesse na tutela de urgência. Ao ID 91008713, consta manifestação prévia dos réus CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. e CLASSIC OPERADORA DE VIAG. E TUR. LTDA. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em questão, tem-se pelo deferimento do pedido da parte autora. Isso porque, em se tratando de relação contratual, não se pode compelir o aderente a manter a continuidade do contrato sem sua liberalidade, sobretudo porque é da natureza do negócio jurídico em tela a bilateralidade. Aliás, o art. 472 do CC prevê a possibilidade de distrato, sendo que o art. 473 do mesmo diploma legal até indica procedimento a ser adotado em hipótese de interesse na extinção da relação contratual. Como se nota ao ID 88735038, o qual é datado de 02/04/2020, a parte autora manifestou seu interesse expresso no cancelamento dos contratos, inclusive com descrição da motivação, razão pela qual não há razões para prosseguimento dos ajustes, tampouco para negativação de seu nome. Nesse contexto, sem embargo a discussão no mérito sobre a modalidade de extinção aplicável ao caso (resilição, rescisão, resolução), bem como sobre os efeitos do rompimento contratual, tem-se pela verificação da probabilidade do direito da parte autora sobre o direito vindicado. Para além disso, nota-se também perigo da demora, tendo em vista que a manutenção do nome da parte autora nos cadastros restritivos pode gerar efeitos em suas relações patrimoniais e laborais, sem olvidar na aparente inserção da restrição mesmo após a notificação da extinção contratual. Some-se a isso que não se vislumbra prejuízos aos réus com a adoção de tal procedimento, tendo por base a possibilidade de reinclusão do nome do demandante nos cadastros de inadimplência em caso de improcedência dos pedidos. Por fim, até então, não houve o recebimento da inicial, razão pela qual a manifestação dos réus contida ao ID 91008713 deve ser excluída dos autos, por ser tratar de petição extemporânea, sobretudo porque na procuração anexada ao ID 90307419 não consta poderes para receber citação outorgados por Classic Operadora. Dispositivo Forte nessas razões, ao tempo em que acolho a emenda, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela autora, para fins de determinar a expedição de ofício ao SPC, bem como ao SERASA, para que providenciem o imediato cancelamento da subsistente anotação negativa em nome do autor relativa ao contrato 20032332334000 – R$ 4.385,04 – vencimento 21/05/2020, inserida por Santander Financiamentos/Aymoré CFI (conglomerado). Após, citem-se e intimem-se as requeridas para apresentarem contestação, por meio de advogado, no prazo de 15 dias, a contar da juntada do mandado de citação aos autos, sob pena de revelia. Em razão da pandemia do Covid-19, deve ser dispensada a realização de audiência de conciliação – Portaria Conjunta 33 e 61/2020 TJDFT; Resolução 313 e 314 do CNJ. À secretaria para promover a exclusão das petições extemporâneas dos réus de Ids 91008711 e 91008713. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” (ID 92614487, autos originários – grifei) Em suas razões (ID 26418760), AYMORÉ sustenta que “não houve o preenchimento dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência, de modo que deve ser indeferida/revogada de plano.” Aduz que “se negado o efeito suspensivo ao recurso, lesão grave e de difícil reparação será causado ao Agravante, pois, como é de conhecimento geral, enfrentamos diversas medidas de combate à pandemia causada pelo coronavírus COVID-19, como o isolamento social e interrupção de todos os serviços administrativos, públicos e privados, o que, certamente, compromete as providências necessárias para o cumprimento da obrigação imposta.” Alega que “ante a impossibilidade ou dificuldade no cumprimento da ordem, a Recorrente poderá ser coagida ao pagamento da multa atribuída como astreintes.” Tece arrazoado sobre necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso; impossibilidade de inversão do ônus da prova em desfavor da agravante; impossibilidade de imposição à agravante de condições diferentes das contratadas; e quanto à legalidade da negativação do agravado, dada inadimplência de parcelas do contrato de turismo firmado. Afirma que “a Agravada esta não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse o pedido de tutela de urgência, não trouxe aos autos cópia do contrato e das regras estabelecidas, não comprovou a ilicitude da negativação”. E argumenta que “não há responsabilidade do Réu pela comunicação da inscrição do nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito. A notificação é de responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro e não do credor por inteligência da a Súmula no 359 do STJ”. Ao final, requer: “Ante todo o exposto, requer-se a Vossa Excelência se digne em receber o presente recurso e, de plano, conferir-lhe o efeito suspensivo, necessário até final julgamento, a fim de que não incida a indevida inversão do ônus da prova sobre a agravante. Dessa forma, atribuído o inafastável efeito suspensivo e, confiando-se na lídima interpretação desta Colenda Câmara no resguardo ao Estado de Direito, e à garantia da efetiva prestação jurisdicional (art. 5o, XXXV da Constituição da República), requer seja o presente agravo conhecido, para ao final dar-lhe total provimento, reformando a r. decisão guerreada, procedendo, assim, ao definitivo afastamento da tutela antecipada concedida, uma vez que ausentes os requisitos ensejadores para tal. Caso não seja este o entendimento, s.m.j., que seja o valor da multa cominada substancialmente reduzido, levando-se em conta o valor da demanda e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se enriquecimento ilícito da parte, como medida de Justiça!!” (ID 26418760; grifei). Preparo regular (ID 26418761). É o relatório. Decido. Como relatado, requer a instituição financeira agravante, no presente momento processual, concessão de “efeito suspensivo, necessário até final julgamento, a fim de que não incida a indevida inversão do ônus da prova sobre a agravante.” (ID 26418760). Inversão de ônus probatório em desfavor da agravante não foi objeto da decisão agravada, que se restringiu a apreciação e a determinação liminar de cancelamento de anotação negativa em nome do autor/agravado relativa ao contrato 20032332334000 – R$ 4.385,04 – vencimento 21/05/2020, inserida pela ré/agravante em cadastros restritivos de crédito. Em outras palavras: pedido que não guarda qualquer relação com o conteúdo da decisão agravada. Assim, não conheço do pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito devolutivo. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 17 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora